Tribunal: TJSP
Processo: 0014977-50.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR – DESOBEDIÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DE ORDEM – TATUAGEM – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza grave, com consequente regressão ao regime fechado, perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e reinício da contagem do lapso para fins de progressão – acolhimento – observação a expressos dispositivos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR – DESOBEDIÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DE ORDEM – TATUAGEM – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza grave, com consequente regressão ao regime fechado, perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e reinício da contagem do lapso para fins de progressão – acolhimento – observação a expressos dispositivos legais – precedentes – presentes a lesividade e a reprovabilidade da conduta – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.